Tribunal: STF
Processo: RHC 246925
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 943.186/SC.



    Pelo que se depreende, a recorrente foi presa em flagrante, concedida a liberdade provisória, com medida cautelar diversa, em razão dos seguintes fatos: 



    [...] no dia 25 de fevereiro de 2023, no período matutino, as conduzidas, mediante concurso de pessoas, subtraíram duas garrafas de uísque da marca Jack Daniels e uma garrafa de uísque da marca Buchanans do interior do Supermercado Koch de Navegantes/SC. 



    Segundo consta, funcionários do setor do monitoramento do estabelecimento flagraram a ação delituosa pelas câmeras de vigilância e acionaram a Polícia Militar, que lograram êxito em abordar as femininas dentro do veículo, na posse dos produtos subtraídos. 



    Ainda, foram encontradas barras de chocolate de marcas variadas e latas de energéticos, que posteriormente foram identificados como produtos subtraídos do Supermercado Fort Atacadista, de Navegantes/SC, momentos antes do crime flagrado. 



    Alegando que a acusada descumpriu a medida cautelar de informar e manter atualizado seu endereço, o Ministério Público apresentou pedido de prisão preventiva da paciente, deferido pelo Juízo de origem, nos termos seguintes: 



    Da análise do autos, verifica-se que foi concedida a liberdade provisória à acusada mediante as seguintes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão (evento 8): 



    [...]



    Contudo, a acusada mudou de endereço sem informar o Juízo (evento 76). 



    Nesse contexto, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares fixadas, e considerando que a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, dada a ausência de informação exata sobre o paradeiro do réu, tenho que a adoção da medida extrema se mostra necessária, à luz do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Desse modo, o acolhimento do requerimento do Parquet, com a consequente decretação da prisão preventiva da acusada, é medida que se impõe, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator.  



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: 



    a paciente é primária, mãe de três filhos menores e demonstrou interesse em celebrar o acordo de não persecução penal, conforme manifestação registrada no evento 39 do inquérito policial. 



    Ademais, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas contra a acusada Rosimeire Silva Vargas (em anexo), deixando de denunciar a paciente Rayane José da Silva Pereira. 



    OS FATOS ACONTECERAM HÁ EXATOS 1 ANO E 7 MESES, E AINDA NÃO FOI OFERECIDA DENÚNCIA CONTRA A PACIENTE, QUE SE ENCONTRA NO MOMENTO COM UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO, POR TER SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO UMA MEDIDA CAUTELAR DE MUDANÇA DE ENDEREÇO, QUE NÃO ACONTECEU, MEDIANTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, E COM PARECER DO MP ESTADUAL FAVORÁVEL A REVOGAÇÃO.



    [...]



    A PACIENTE NEM AO MENOS FORA DENUNCIADA, MESMO JÁ PASSADOS 1 ANO E 7 MESES DOS FATOS, EM QUE A ACUSAÇÃO SERIA DE FURTO DE CHOCOLATES E ENERGÉTICOS, SEM NEHUMA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 



    Requer, ao final, a liberdade provisória da recorrente, com a manutenção de medidas cautelares alternativas, como a proibição de ausentar-se da comarca ou o comparecimento periódico em juízo. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em suposta prática de furto de barras de chocolate de marcas variadas e latas de energéticos e de duas garrafas de uísque. 



    A natureza do crime indicado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Nesse sentido, cumpre registrar o parecer do Ministério Público ofertado no âmbito do TJSC: 



    [...] apesar de a Paciente ter, de fato, descumprido a referida medida cautelar, constata-se nos autos que a defesa de Rayana informou que ela continua morando no endereço localizado na Rua Irineu José da Silva, n. 131, Machados, Navegantes – SC, e apresentou comprovante de residência para esse endereço. Além disso, a Paciente manifestou interesse no acordo de não persecução penal proposto pelo Parquet no evento 39 do IP (Evento 114 do IP). 



    Outrossim, destaca-se que o Ministério Público ofereceu denúncia apenas contra a acusada Rosimeire. Quanto à paciente Rayana, o Parquet consignou o seguinte: 



    Relativamente a Rayana Jose da Silva Pereira, considerando-se que manifestou interesse na realização de ANPP (evento 114), o Ministério Público irá oferecer o acordo, se preenchidos os requisitos, razão pela qual, por ora, deixa de denunciá-la pelo crime praticado. 



    Dessa forma, considerando que a Paciente manifestou interesse na celebração do acordo de não persecução penal e comprovou que continua residindo no endereço informado, e considerando que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente devido à mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, compreende-se que a ordem deve ser concedida para revogar a prisão preventiva, mantendo-se, porém, a medida cautelar que proíbe a Paciente de se ausentar da Comarca ou mudar de endereço sem autorização prévia do Juízo. 



    Não é demais registrar que, acaso o descumprimento às medidas cautelares persista, a ordem de prisão poderá ser revigorada a qualquer tempo. 



    Ante ao exposto, esta Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus a paciente Rayana Jose da Silva Pereira, para revogar a prisão preventiva antes decretada, mantendo-se, porém, a medida cautelar que proíbe a Paciente de se ausentar da Comarca ou mudar de endereço sem autorização prévia do Juízo. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente nos Autos 5001497-98.2023.8.24.0135/SC, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, mantendo-se, entretanto, a medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca ou mudar de endereço, sem autorização prévia do Juízo (CPP, art. 319, IV). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente